Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703140-42.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FERNANDA MONTEIRO DA SILVA RECORRIDA: ILDONETE DE FATIMA NOVAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. LOCAL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA DA PROPRIEDADE. EXERCÍCIO DA POSSE. I – A competência para processar e julgar ação de imissão de posse de bem imóvel é o da situação da coisa (art. 47 do CPC). II – A ação de imissão de posse é uma ação petitória, na qual o proprietário, fundamentado no título de propriedade, busca a posse do bem. O ocupante irregular de área pública não detém título de propriedade para propor ação de imissão de posse. III – É improcedente o pedido de proteção possessória exercido contra aquele que, comprovadamente, não exerce a posse sobre o bem. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, incisos I e II, e 1022, incisos I, II e III, ambos do CPC, sustentando que, na hipótese dos autos, a modificação do entendimento externada na sentença só seria possível em sede de apelação, porquanto esgotada a atividade jurisdicional com a prolação da sentença anterior, não comportando tal alteração pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração. Requer que seja declarada a nulidade das sentenças proferidas em sede de embargos de declaração (ids. 60142457 e 64772476), devendo prevalecer as de ids. 53696899 e 64038533, que concederam à insurgente os benefícios da justiça gratuita; b) artigo 48 do CPC, defendendo que a ação de imissão de posse deve ser proposta no domicílio do de cujus, em razão dos bens objetos da herança ainda não terem sido partilhados, o que atrai a indivisibilidade destes. Acrescenta que aquele que não tem a propriedade, mas possui título aquisitivo, como é a hipótese em comento, é detentor de pretensão à imissão na posse no imóvel adquirido. Aponta, neste aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedidos de condenação por litigância de má-fé, de fixação de honorários recursais, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (id. 24702062 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 48, 494, incisos I e II, e 1022, incisos I, II e III, todos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na demanda a r. sentença foi alterada em julgamento de embargos de declaração opostos por ambas partes. Portanto, enquadra-se na possibilidade do inciso II do art. 494 do CPC. Não há nulidade na r. sentença” (id. 20873419 - Pág. 5). “Diferente do alegado pela apelante, a demanda ora em julgamento é uma ação de imissão de posse. O inventário dos bens deixados por Sebastião Pedro da Silva (2002.03.1.013667-7) e a sobrepartilha (2015.03.1.010572-6) já foram processados e julgados perante o Juízo da 1a Vara de Família de Órfão e Sucessões de Ceilândia e encontram-se arquivados[...] Portanto, a competência do foro do imóvel é competente para processar e julgar a ação” (id. 20873419 - Págs. 5 e 6). “[...] a apelante-autora não detém justo título para fundamentar sua pretensão petitória [...] a prova produzida nos autos demonstra que Ildonete de Fátima Novais não detém a posse do imóvel questionado” (id. 20873419 – Págs. 7 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (id. 24702062 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016